Tribunal: TJMT
Processo: 1016181-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016181-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA EDUARDA SCHWADE ZULPO - CPF: 087.230.719-07 (ADVOGADO), DEBORA CAMILA DE LARA PAZ - CPF: 043.321.661-16 (AGRAVANTE), LUCAS DE ALMEIDA PRADO FERREIRA - CPF: 037.967.772-52 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGATIVA DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – PENHORA
ON LINE
DE VALORES EM CONTA SALÁRIO – COMPROVADO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESENTE - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DEMONSTRADA

- PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS DO § 1º DO ARTIGO 919 DO CPC
–

DECISÃO IMPUGNADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, do CPC), como ocorre no caso posto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
Débora Camila de Lara Paz e Outro
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos Embargos à Execução, opostos
em desfavor da
Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender à execução (id. 156748328 - autos de origem).

Inconformados, os Agravantes (Executados/Embargantes) arguem equívoco do magistrado ao não atribuir efeito suspensivo aos embargos, já que comprovaram (1) a hipossuficiência financeira; (2) a penhora sobre contas salários, cuja natureza é alimentar, por isso impenhoráveis, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (3) a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado; e, (4) excesso na execução (juros e outros).

Por isso
, requerem a antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, suspendendo à execução, até julgamento dos embargos. No mérito, o provimento do recurso (id. 219511691).

Protocolizado no plantão, teve a urgência afastada pela plantonista, Desa. Serly Marcondes Alves, com redistribuição ao relator natural (id. 219517152).

O efeito ativo foi indeferido (id. 223301675).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 227989176).

É o relatório.

V O TO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação dos Agravantes se refere a decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo na ação retromencionada, cujo teor que nos interessa restou assim consignado:

“(...)Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo embargante LUCAS DE ALMEIDA PRADO FERREIRA e DEBORA CAMILA DE LARA PAZ em face do embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA – SICOOB CREDISUL, ambos já qualificados nos autos.
(...)

Recebo os presentes embargos vez que tempestivos, conforme certidão de ID nº 155323881.

Deixo de apreciar a alegação de impenhorabilidade nestes autos, posto que a alegação também foi formulada nos autos de execução e naquele feito será apreciada.

Quanto ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo à execução, tenho que não deve ser acolhido, visto que o caso em apreço não destoa da regra prevista no artigo 919 do Código de Processo Civil, vez que não estão elencados os requisitos para concessão da tutela provisória.

À primeira vista, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 824502 (fls. 78/89 do ID nº 154908525) restam perfeitamente configurados.

Não obstante os embargantes tenham mencionado que o titulo executivo estivesse eivado por ausência de exigibilidade, não é possível verificar os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano, eis que a possibilidade de constrição de bens do devedor é inerente a todas as execuções.

Logo, não restam evidenciados os requisitos da tutela provisória, seja ela de urgência ou de evidência, para ensejar a suspensão da execução. (...)

Por isso, INDEFIRO o pedido para atribuição de efeito suspensivo à execução, considerando a ausência dos requisitos apontados pelo artigo 919, § 1º, do CPC. (...)
”.
(id. 219511693).

Consta que a
Execução por Título Extrajudicial
foi ajuizada pela
Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda.
, em desfavor de
Débora Camila de Lara Paz e Lucas de Almeida Prado Ferreira
, este na condição de avalista,
em razão de inadimplência das Cédulas de Créditos Bancárias nºs. 824502 e 1329372, referentes a empréstimo pessoal, no valor R$ 32.515,59 (trinta e dois mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos) (id. 130909768 – Extiex

1004701-37.2023.811.0086).

Revela o andamento da execução que restaram inexitosas as tentativas de citação dos Executados, ora Agravantes, o que ensejou penhora
on line
, parcialmente frutífera, na importância de R$ 1.855,06 (ids. 1958262 e 152279236

- Extiex n. 1004701-37.2023.811.0086).

No dia 23/04/2024, os devedores, ora Agravantes, impugnaram a penhora por recair nas respectivas contas salários, destinadas ao sustento da família, que conta com dois filhos menores, o que foi indeferido pelo magistrado singular,
in verbis
:

“(...) É de se reconhecer que na conta dos executados foi penhorada a quantia de R$ 1.855,06 (um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), sendo que incumbia aos executados demonstrarem a impenhorabilidade dos valores, nos moldes do art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil.

Os executados não juntaram aos autos qualquer demonstração que a penhora recaiu sobre valores bloqueados na conta destes foram percebidos a título de salário, tendo juntado apenas holerites nos ID’s nº 153509813, 153509814 e 153509819, o que os valores constantes na conta eram exclusivamente decorrentes de verba salarial.

Ademais, ainda que assim não fosse, foi penhorada a quantia de R$ 1.855,06 (um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), enquanto que os executados ofertaram acordo à exequente mediante o pagamento de entrada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor superior ao penhorado.

Ora, se as partes possuem valor superior disponível para efetuar o pagamento da entrada de eventual acordo, não há que se falar que os valores penhorados são imprescindíveis à subsistência.

Assim, INDEFEIRO a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos no ID nº 152421534 e CONVERTO O ARRESTO EM PENHORA.

(...)” (id. 155370319 - Extiex

1004701-37.2023.811.0086)

No dia 07/05/2024, foram opostos
Embargos à Execução
pelos Executados, ora Agravantes,
com pedido de liminar de efeito suspensivo, sob os fundamentos de (1) desnecessidade de garantia do juízo, por hipossuficiência financeira; (2) ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo executado, devido às ausências de assinatura de duas testemunhas e planilha de cálculo; vencimento antecipado e outros; (3) impenhorabilidade das verbas bloqueadas por serem de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, o que prejudica sobremaneira o sustento da família, que tem dois filhos menores; e (4) excesso na execução (juros acima de 2%). A tutela de urgência foi indeferida, decisão, aqui, objeto do presente recurso (id. 154908509 - EE 1002127-07.2024.811.0086).

Com efeito, o art. 919 do CPC dispõe que os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo. Todavia, é possível a concessão, de forma excepcional, quando preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes,
in verbis
:

“Art. 919 Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

No caso em apreço, observa-se que a hipossuficiência financeira dos Agravantes restou demonstrada por meio das declarações de pobreza; dos holerites, cuja renda mensal bruta de cada não alcança o valor de 3 salários-mínimos; e, da informação que atualmente os Agravantes não convivem mais como um casal (id. 219513153, pág. 200).

Restou, ainda, comprovado que os atos expropriatórios (penhora
on line
) recaíram sobre as contas salários dos Agravantes, conforme comprovam os documentos acostados nos ids. 153509813 e ss. (holerites da Agravante Débora Camila, compradora de grãos da empresa C. Vale – Coop. Agro., e o termo de opção bancária de conta salário do Agravante Lucas, na função de Assistente de Logística da empresa Pop Company Comércio Ltda.).

Desse modo, restou demonstrada a hipossuficiência financeira da Agravante para garantia do juízo, bem como que o ato expropriatório (penhora
on line
) se deu em contas salários dos Agravantes, cuja verba é de natureza alimentar, por isso impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

A propósito, farta é a jurisprudência sobre o assunto:

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - E
MBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE GARANTIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – DISPENSA DO REQUISITO - EXCEPCIONALIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. Contudo, demonstrada a impossibilidade financeira do embargante de prestar garantia, pode ser excepcionalmente dispensado da obrigação. (N.U 1003943-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023) (Destaca-se)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS
– ART. 833, IV, CPC -
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO AFASTADA
– PENHORA QUE ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – GRAVE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL -
IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC), tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Documentos que comprovam o comprometimento considerável dos proventos, em grave prejuízo ao sustento do devedor e de sua família. (N.U 1011980-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza.

II -
Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial
. (N.U 1002268-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023) (Destaquei)

Somando-se a isso, há supostas abusividades na relação contratual (falta de liquidez do título, ausência de testemunhas, excesso de execução e outros), mas tais matérias devem ser apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este o momento adequado para a discussão.

Mostra-se, portanto, presentes os requisitos, de forma cumulativa, para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para atribuir efeitos suspensivos aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024